Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO FENERATÍCIO. OBRIGAÇÕES DO CREDOR E DO DEVEDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMISSÃO DE CARNÊ. DECISÃO JUDICIAL. VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o contrato, o credor se obrigou a disponibilizar o crédito para a aquisição do bem, assim como o carnê ao devedor para pagamento das parcelas, enquanto o devedor assumiu o compromisso de realizar o pagamento tempestivo e na forma pactuada.

2. Pelo exame dos autos, especialmente da documentação anexada pela autora, verifica-se defeito na prestação de serviços, segundo o qual o carnê e a segunda via dos boletos não se apresentavam aptos para pagamento. A emissão do carnê para pagamento das parcelas é obrigação contratual do credor e independe de decisão judicial.

3. Quanto à impugnação ao valor das astreintes fixadas, a multa foi definida em R$200,00 por dia e limitada a R$ 10.000,00. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos. Essa a hipótese dos autos, em que a multa representa valor aproximado de 10% (dez por cento) de cada parcela, não se vislumbrando excesso nesse momento.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.